Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-25.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000026-25.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/04/2024 Publicação: 09/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS – PEÇA QUE REVELA A RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rafael Alves Dutra e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração Participaram do julgamento os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, Sócrates Edgard dos Anjos e James Ferreira Santos. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de sanar omissões e contradições que o embargante entende existirem no acórdão, com a finalidade de prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 12 de março de 2024, com ampliação da colegialidade, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por maioria de 4 votos a 1, nos termos do voto deste Desembargador Relator, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisão impugnada e anular a sanção disciplinar imposta. Participaram do julgamento os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos e James Ferreira Santos, sorteados. Agora, o embargante alega que: [...] A omissão presente no respeitável acórdão se refere a ausência de explanação acerca dos argumentos trazidos na exordial e, sequencialmente em sede de apelação, no tocante ao desrespeito aos artigos 5º incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988. Para mera demonstração, seguem os dispositivos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Reconheceu ainda que o embargante se defendeu sem a orientação de qualquer advogado e expressou-se da maneira como entendeu ser mais eficiente para os fins de promoção de sua defesa. Dessa forma, o fato de o embargante optar, seja por opção, ou por ausência de recursos financeiros, por se defender sem a orientação de um advogado e expressar-se de acordo com sua própria compreensão jamais pode ser interpretado como um exercício legítimo desse direito fundamental. Acerca do momento de defesa, imperioso destacar o princípio da paridade de armas um dos pilares fundamentais do devido processo legal, essencial para garantir a equidade e a justiça em qualquer sistema jurídico. [...] No caso em tela, as expressões utilizadas pelo embargante ao elaborar sua defesa administrativa fazem referência a atuação do encarregado que, durante a condução do procedimento, acabou por cercear o direito de defesa do processado, ocasião em que deixou de ouvir testemunha do auto de prisão em flagrante por ele arroladas na esfera administrativa, indeferindo os pedidos apresentados pelo acusado, sem sequer ter fundamentado suas decisões, ferindo o princípio da legalidade e da devida motivação dos atos administrativos. [...] Em verdade, temos um embargante submetido a procedimento administrativa disciplinar, que o puniu severamente por ter, simplesmente, utilizado do único meio que dispunha para exercício de sua autodefesa, proferindo em suas razões escritas de defesa final, palavras de descontentamento com a forma como o processo estava sendo conduzido, diante de flagrantes violações aos seus direitos de ampla defesa e contraditório. Nesse sentido, faz-se necessário a manifestação deste juízo em relação à violação dos dispositivos supramencionados, notadamente os artigos 5º, incisos IX e IV, e 220, §2, ambos da CF/88, e art. 19 do Tratado Internacional de Direitos Humanos, todos versando sobre a liberdade de expressão e livre manifestação, sobretudo em ocasião de elaboração de autodefesa em processo de caráter acusatório, sem acompanhamento de advogado, tendo o embargante utilizando-se das únicas armas que possuía naquela ocasião. [...] No caso em tela, o militar foi punido por “ter extrapolado os limites no exercício do seu direito de defesa tendo referido de modo depreciativo ao encarregado do processo em suas alegações”. No entanto, conforme já demonstrado, restou evidente que o Autor não agiu com dolo em sua conduta, vez que não houve qualquer intuito de depreciar a imagem do suposto ofendido, devendo ser levado em consideração, principalmente, a situação de desamparo e atecnia do Autor. 5. DOS PEDIDOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ante o exposto, requer seja recebido e processado os presentes Embargos de Declaração para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, de modo a sanar as referidas omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Eminentes Desembargadores, esse recurso é fruto unicamente da pretensão do ora embargante em prolongar as discussões acerca das suas teses relativas aos fatos e àquilo que entende ser o direito aplicável. Vejam vossas excelências que o embargante não aponta qualquer omissão ou contradição no acórdão, nem mesmo erro ou obscuridade, e claramente limita-se a repetir suas teses, agora com amparo no judicioso voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Rememoro as lições do eminente Desembargador Fernando Galvão em algumas oportunidades, quando cita que muitos embargos de declaração são apresentados sem a mínima observância às hipóteses de cabimento. Este é o caso dos autos, pois as razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão do embargante e da sua defesa, que querem apenas renovar a apreciação de matérias, revolvendo as questões já decididas, fundamentadas, como se pudessem invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque único do seu ponto de vista, para eternizar um debate findo. A decisão embargada, lastreada em votos completos, bem completos, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais a Primeira Câmara chegou ao entendimento quanto à efetiva e comprovada ocorrência da transgressão imputada ao embargante, com aplicação da sanção, sem qualquer reserva de fundamento, e a decisão, traz, ainda, o entendimento do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que abarca as matérias trazidas na exordial deste recurso, mas esse entendimento não foi acompanhado pelos demais desembargadores. Apenas isso! O embargante não atentou para o fato de que o Juiz também não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator